Tribunal: TJMT
Processo: 1080450-64.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080450-64.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[APARECIDO NERIS PEREIRA - CPF: 700.804.451-87 (AGRAVANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Agravo Interno.
Preliminar De Violação Ao Princípio Da Dialeticidade Afastada.
Ação Revisional De Contrato C/C Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica, Repetição De Indébito E Indenização Por Dano Moral. Cartão De Crédito Consignado. Ciência Do Contrato. Ausência De Vício De Consentimento. Validade Da Contratação. Manutenção Da Decisão Monocrática.
Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1.
Agravo interno interposto em virtude de decisão monocrática que
negou provimento ao recurso de apelação
interposto e
m face de sentença que julgou improcedentes os pedidos
formulados em
Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito, Danos Morais
proposta por Consumidor em desfavor de Instituição Financeira. Sentença de improcedência foi mantida por decisão unipessoal da Relatora.

II. questão em discussão

2
.
Há três questões em discussão: i) saber se o agravo interno deve ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade;
ii
)
saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado por pessoa com deficiência visual, diante da alegada ausência de informação clara e adequada
; e
iii
)
saber se é juridicamente possível a conversão da modalidade contratada em empréstimo consignado simples, com declaração de quitação e repetição de indébito
.

III. razões de decidir

3
.
A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada. As razões recursais, embora reiterativas, impugnam suficientemente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e da jurisprudência do STJ.

4
.
A contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável foi demonstrada por meio de documentos assinados eletronicamente, incluindo termo de adesão, autorização de margem, termo de consentimento e comprovante de TED.

5.
O agravante utilizou efetivamente o produto contratado, como revelam as faturas e relatórios de transações. A documentação comprova ciência quanto às cláusulas pactuadas, afastando alegação de vício de consentimento.

6.
A deficiência visual do contratante, por si só, não invalida negócio jurídico regularmente formalizado e executado com garantias mínimas de informação e acessibilidade.

7.
A Lei Estadual no 12.933/2025 não se aplica ao contrato firmado antes da sua vigência, conforme seus
arts
. 3o, 5o e 8o.

8.
A mera repetição de alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem apresentação de argumentos novos ou relevantes, não autoriza a reforma do julgado.

IV. dispositivo e tese

9.
Preliminar afastada.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O agravo interno atende ao princípio da dialeticidade quando impugna, ainda que de forma reiterativa, os fundamentos da decisão agravada. 2. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que demonstrada a ciência do consumidor e inexistência de vício de consentimento. 3. A vulnerabilidade do contratante, por si só, não afasta a eficácia do contrato regularmente firmado e executado. 4. A Lei Estadual no 12.933/2025 não se aplica retroativamente aos contratos anteriores à sua vigência.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5o, XIV e XXXII; CC,
arts
. 104, 113 e 421-A; CDC,
arts
. 6o, III, IV e VIII; CPC,
arts
. 489, § 1o, 1.010, II e III, e 1.021, § 1o; Lei no 12.933/2025,
arts
. 3o, 5o, § 1o, e 8o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 14.05.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.980.044/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.807.360/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 30.08.2021; TJMT, Apelação 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 15.11.2024; TJMT, Apelação 1014105-87.2022.8.11.0041, Rel.a Des.a
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.
1080450-64.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Aparecido Neris Pereira
, em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação interposto contra a sentença
que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência

ajuizada em face do
Banco Daycoval S.A.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deixou de considerar elementos essenciais ligados à sua condição de pessoa com deficiência visual total e à ocorrência de erro substancial na contratação.

Afirma que acreditava contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendido com a modalidade de cartão de crédito consignado, operação que não correspondeu
à sua intenção inicial e que lhe causou prejuízo contínuo por descontos mensais que não amortizam o saldo devedor.

Argumenta que a contratação carece de validade, pois não houve informação clara, adequada e acessível, circunstância agravada por sua incapacidade de leitura de documentos sem recursos específicos.

Sustenta que o Banco não apresentou contrato original apto a demonstrar sua ciência inequívoca sobre a modalidade pactuada, o que caracteriza violação ao dever de informação e prática abusiva.

Alega que a superveniência
de Lei Estadual
que proíbe a abertura de margem consignável para cartões de crédito, reforça a ilegalidade da operação e compromete a subsistência da decisão agravada.

Relata que os descontos sucessivos, extraídos diretamente de seus proventos, provocam superendividamento e afrontam sua dignidade, razão pela qual busca a conversão da operação para empréstimo consignado com juros adequados, a declaração de quitação e a restituição de valores descontados de forma indevida.

Ao final,
requer o provimento do Recurso para reformar a decisão monocrática, dar provimento ao Apelo e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas c
ontrarrazões
, o
Agravado
pugna pelo
não conhecimento do recurso, ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito,
requer
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Banco Daycoval S.A.
, em suas contrarrazões, suscitou, em sede preliminar, o não conhecimento do Agravo Interno,
ao argumento de que as razões recursais não teriam
impugnado de forma específica os fundamentos da decisão monocrática agravada, o que configuraria violação ao princípio da dialeticidade
.

A alegação, todavia, não prospera.

A leitura das razões recursais revela que o Agravante apresenta, ainda que de modo reiterativo, argumentação suficiente para demonstrar seu inconformismo com os fundamentos utilizados na decisão agravada, especialmente quanto à alegada ausência de informação adequada, à existência de vício de consentimento e à suposta prática abusiva na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

O recurso atende, portanto, ao requisito previsto nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, inexistindo afronta ao princípio da dialeticidade:

[...] O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da
sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe
14/12/2009;
AgRg
no
AREsp
457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014;
AgRg
no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008,
DJe
23/5/2008. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgRg
no
AREsp
571242/SC, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015).

Assim, a considerar que o Agravo Interno apresenta fundamentos capazes de demonstrar o inconformismo da parte com o teor da decisão, não se verifica hipótese de não conhecimento do recurso, pelo que
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Aparecido Neris Pereira

interpôs Recurso de Apelação
em virtude da sentença
proferida
pela Juíza da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
,
nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada em face do
Banco Daycoval S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, observada a regra do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Alegou
, em síntese,
que a relação jurídica discutida nos autos é de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Afirm
ou
que, embora o Juiz sentenciante tenha reconhecido a aplicação da norma consumerista, não observou adequadamente os efeitos da inversão do ônus da prova, ao exigir que a parte autora demonstrasse a inexistência de contratação do cartão de crédito consignado.

Relatou que
os descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário decorrem de contrato não reconhecido, cuja via original não foi apresentada, limitando-se o Banco a juntar
documento com inconsistências formais, falta de assinatura e indícios de edição posterior, o que, em seu entender, compromete a regularidade da contratação.

Argumentou
que, por ser pessoa com deficiência visual, não possuía condições de compreender o conteúdo do suposto contrato, circunstância que caracteriza vício de consentimento.

Sustent
ou
, ainda, que a operação contratual não corresponde à modalidade de empréstimo originalmente pretendida, mas à adesão a cartão de crédito consignado, prática que entende como abusiva.

Asseverou
que não há prova da entrega, desbloqueio ou utilização do referido cartão, tampouco da autorização para os descontos realizados em folha de pagamento.

Em decisão monocrática proferida na data de
25/09/2025
,
neguei provimento ao Apelo,
mantive integralmente a sentença recorrida e majorei os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade se mantém suspensa
,
nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

No caso, a decisão agravada encontra-se fundamentada no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que é legítima a contratação de cartão de crédito
consignado com reserva de margem consignável (RMC), desde que suas condições sejam claras e o consumidor tenha pleno conhecimento dos termos acordados. Tal circunstância restou demonstrada pela instituição financeira mediante a apresentação do Termo de Adesão ao cartão de crédito consignado, a Autorização de Reserva de Margem Consignável, o Termo de Consentimento Esclarecido e a Autorização de Saque, todos assinados eletronicamente pelo Apelante, além de comprovante de TED do valor liberado em sua conta corrente, afastando a tese de vício de consentimento.

Além disso, aplicou-se o Verbete no 297 da Súmula do STJ, que reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, de modo que o ônus de comprovar a ciência do consumidor foi devidamente cumprido pelo Banco, afastando a alegação de vício de consentimento e de falha de informação.

Do mesmo modo, a decisão encontra-se em consonância com precedentes recentes desta Câmara e do STJ, que reconhecem a validade da contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível a sua conversão para modalidade de empréstimo consignado na inexistência de prova concreta de induzimento em erro ou de abusividade nas cláusulas, o que foi confirmado no caso dos autos.

Contudo, o Agravante insiste que a decisão monocrática deixou de enfrentar elementos essenciais do caso concreto, especialmente no tocante à vulnerabilidade agravada que o caracteriza e às inconsistências documentais apresentadas pelo Banco Daycoval S.A., reiterando que a contratação jamais refletiu sua real intenção, pois acreditava ter aderido a um empréstimo consignado simples, e não a um cartão de crédito consignado, operação que reputa abusiva, ilegítima e contrária à legislação vigente, motivo pelo qual busca o reexame colegiado para restabelecimento da justiça e adequada aplicação das normas de proteção ao consumidor.

Patente o equívoco d
o
Agravante,
visto que suas alegações não encontram respaldo probatório suficiente para infirmar as conclusões da decisão agravada.

No caso,
o Agravante
propôs
a demanda
em face do Banco
Agravado
, alegando que buscava contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendido com a formalização de contrato na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Desde logo,
oportuno registrar que prevalece entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sintetizado n
o
Verbete
Sumular
297, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras
”.
Essa orientação reflete a diretriz protetiva que permeia o sistema jurídico, assegurando ao consumidor tratamento diferenciado nas operações bancárias e reforçando a obrigação de transparência nas contratações.

Impõe-se, de conseguinte, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do referido diploma legal, ante a verossimilhança das alegações formuladas pelo consumidor e sua notória hipossuficiência técnica e econômica comparado à instituição financeira.

Na hipótese,
o Banco Apelado se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, porquanto acostou aos autos
o Termo de Adesão ao cartão de crédito consignado, a Autorização de Reserva de Margem Consignável, o Termo de Consentimento Esclarecido e a Autorização de Saque, todos formalizados eletronicamente pelo Apelante, além do comprovante da TED correspondente ao valor disponibilizado em sua conta no Banco do Brasil. Os documentos retratam, de forma coerente, a manifestação de vontade, a liberação do crédito e a ciência quanto às condições pactuadas.

Extrai-se da documentação acostada que o Autor formalizou proposta expressa de adesão ao cartão de crédito consignado emitido pelo Banco Daycoval S.A., com autorização para desconto mensal do valor mínimo diretamente
em folha, vinculação da reserva de margem consignável ao benefício previdenciário, definição de limite de crédito, taxa de juros, critérios de amortização e condições de liquidação do saldo devedor. O instrumento apresenta estrutura típica de operação de cartão consignado, sem qualquer indicação de modalidade de empréstimo tradicional.

Além disso, constam nos autos faturas mensais e relatórios de transações emitidos em nome de Aparecido Neris Pereira (Id 306729876), nos quais aparecem registros de saques, compras em estabelecimentos comerciais, tarifas e encargos, acrescidos do campo específico referente ao desconto consignado em folha.

Esses elementos evidenciam a efetiva utilização do produto contratado e infirmam a alegação de desconhecimento absoluto da operação.

O Termo de Consentimento Esclarecido também reforça a prova da ciência do Apelante acerca das características do cartão de crédito consignado. O documento explicita a incidência de encargos sobre saques, a distinção entre o valor mínimo consignado e o saldo remanescente sujeito à fatura, a existência de alternativas de crédito com encargos menores e a possibilidade de amortização integral em até sessenta meses caso não houvesse novas operações.

É de se registrar que, a vulnerabilidade, por si, não invalida negócio jurídico acompanhado de atos inequívocos de execução contratual.

A documentação juntada evidencia anuência inequívoca do Autor
, ora Agravante,
quanto à contratação, com plena ciência das condições pactuadas e confirmação do recebimento do valor creditado diretamente em sua conta bancária. Esse conjunto probatório enfraquece de modo substancial a alegação de vício de consentimento

ou de má-fé contratual por parte da instituição financeira.

Não procede, portanto, a afirmação de que o
Agravante
aderiu ao contrato “às escuras”. O Termo de Adesão e as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado firmado pelo próprio Autor incluem cláusula específica e suficientemente clara acerca da constituição da reserva de margem consignável. Consta do documento (Id 306729869) a seguinte disposição:

“
IV - AUTORIZAÇÃO PARA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL: Autorizo o Banco Daycoval S/A (DAYCOVAL”), neste ato, de forma irrevogável e irretratável, a constituir reserva de margem consignável de até 5,00% (CINCO porcento) de minha remuneração, nos termos da legislação e convênio aplicáveis, para os pagamentos mínimos mensais da(s) fatura(s) do Cartão de Crédito Consignado do DAYCOVAL
(“Cartão”) de minha titularidade, devendo tal autorização permanecer sempre válida e eficaz sob pena de cancelamento imediato de meu Cartão e adoção das medidas cabíveis.
” (Id 306729869).

A cláusula revela, de forma inequívoca, tratar-se de operação estruturada na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, com autorização expressa para desconto mensal do valor mínimo diretamente em folha, até o limite da margem disponível. A redação, somada aos demais documentos, inviabiliza a tese de desconhecimento sobre a natureza jurídica do ajuste.

Diante desse cenário, inexiste suporte fático ou jurídico para sustentar ausência de informação adequada, desconhecimento dos riscos associados ao pagamento mínimo consignado ou violação aos deveres de transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor. A prova dos autos demonstra comunicação clara das condições contratuais e efetiva manifestação de vontade do consumidor.

Necessário frisar que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que é legítima a contratação de cartão de crédito consignado,
desde que suas condições sejam claras e que o consumidor tenha pleno conhecimento dos termos acordados.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do
cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação.
(
...
).
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.980.044/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
de 17/12/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO." (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
1807360, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 30.08.2021).

Registre-se que o cartão de crédito consignado possui características próprias, distintas do empréstimo consignado com desconto em folha. A conversão automática da
contratação, fundada unicamente em alegações genéricas e não comprovadas de desconhecimento ou abusividade, viola o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

No mesmo sentido, transcrevo precedente desta Câmara:

Direito do consumidor. Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado. Conversão para empréstimo consignado. Impossibilidade. Ausência de vício de consentimento ou abusividade contratual. (...).

(...) 2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão forçada do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é juridicamente possível, bem como a existência de eventual abusividade no contrato celebrado entre as partes. III. Razões de decidir

3. O contrato de cartão de crédito consignado foi firmado de forma clara e livre, com plena ciência do apelado quanto aos seus termos e características, não havendo vícios de consentimento ou abusividade. 4. A conversão
para modalidade diversa, como empréstimo consignado, viola o princípio do pacta sunt servanda.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, sendo descabida a repetição do indébito ou a reparação por danos morais no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Pedido autoral improcedente. Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível a sua conversão para modalidade de empréstimo consignado na ausência de vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais." (...)
.
(
TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração 1005860-95.2022.8.11.0006, relator Desembargador Marcio Aparecido Guedes, publicação no DJE em 17/10/2024).

Logo, não havendo qualquer elemento que indique que o Consumidor foi induzido a erro ou que houve
ausência de informações relevantes,
impõe-se a manutenção do contrato na forma originalmente pactuada, como cartão de crédito consignado, de modo que o
Agravante
deve responder pela dívida nos exatos termos contratados.

Daí decorrente
, não há que se falar em inexistência de débito, cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição de indébito ou indenização por dano moral, especialmente porque não se comprovou vício de consentimento, falha de informação ou qualquer irregularidade apta a macular a validade da contratação.

A corroborar com esse entendimento, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESPROVIMENTO.

(...).

Tese de julgamento: "A utilização de cartão de crédito consignado, com ciência e aceitação da modalidade contratada, não configura indução a erro, não havendo direito à indenização por
danos morais e materiais, nem à repetição do indébito" (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação 1008740-98.2024.8.11.0003, relator Desembargador Sebastião De Arruda Almeida, publicado no DJE 15/11/2024).

(...)Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de doze (12) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a
vedação ao
venire
contra
factum

proprium
. (...). (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação 1014105-87.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, Julgado em 06/11/2024, publicado no DJE 10/11/2024).

Por fim,
quanto à alegação de incidência da Lei Estadual no 12.933/2025, registro que a norma, publicada em 18/06/2025, possui aplicação prospectiva, conforme se extrai de seus
arts
. 3o, 5o, § 1o, e 8o, os quais expressamente resguardam a validade dos atos jurídicos praticados anteriormente à sua vigência:

Art. 3o Fica vedada, a partir da publicação desta Lei, a abertura de margem consignável para operações de cartão de crédito e cartão benefício de consignação e outros congêneres.

Parágrafo único. As instituições financeiras consignatárias podem oferecer proposta para conversão do débito de operações de cartão de crédito e cartão benefício de consignação e outros congêneres em empréstimo consignado,
desde que exista diminuição nos juros e custo efetivo total do empréstimo.

(...)

Art. 5o Para execução do sistema de consignações no Estado de Mato Grosso, a partir da data da publicação desta Lei, fica vedada ao Poder Público a cobrança de taxas, tarifas e a realização de descontos em favor de qualquer órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta.

§ 1o
A vedação prescrita no caput deste artigo preserva os atos e fatos já constituídos, aplicando-se somente às novas operações.

§ 2o Fica vedado às consignatárias efetuar a incidência direta ou indiretamente de valores relacionados ao disposto no caput deste artigo, nas novas operações de crédito a serem realizadas.

(...)

Art. 8o
A aplicação desta Lei deve respeitar os atos jurídicos já praticados por entidades credenciadas até o seu completo exaurimento, ficando vedada a renovação de:

I -
operações
de cartão de crédito e cartão benefício de consignação e outros congêneres, independente da natureza da consignatária;

II -
qualquer
operação com entidades que não estejam entre as instituições descritas no art. 4o. desta Lei e que não estejam credenciadas.

§ 1o
As proibições constantes nos incisos do caput deste artigo não se aplicam à contratação de operação de crédito consignado que objetive a quitação das operações de débitos provenientes de cartão de crédito ou com cartão de benefício consignado anteriormente firmadas, desde que realizadas com instituições credenciadas de acordo com o disposto nesta Lei.

Assim, as restrições introduzidas pela novel legislação não alcançam o contrato firmado entre as partes em momento anterior, pelo não cabe falar em sua incidência ao caso concreto.

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à
reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e
não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051, relator Márcio Aparecido Guedes, publicado no DJE em 18/03/2024) [sem destaque no original]

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025